Tribunal: STF
Processo: HC 241445
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo dos Santos Altão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 901.116/SP (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsa no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto o paciente seria primário à época dos fatos. Alega que a utilização do mesmo processo criminal para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena-base configura bis in idem. Aduz ainda ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pleiteia a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que prossiga no julgamento do HC n. 2068566-30.2024.8.26.0000.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Ainda assim, constou da sentença que o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastado "em razão da presença de condenação anterior irrecorrível por tráfico de drogas [...]" – e-STJ fl. 49. No particular, infirmar o referido fundamento, no sentido de considerar "que, à época dos fatos, em 28 de abril de 2022, o acusado mantinha sua condição de primariedade, não tendo sido condenado em definitivo por qualquer infração penal" (e-STJ fl. 8), implicaria revolver o material fático probatório, expediente defeso na angusta via do habeas corpus. Consignou-se, ainda, que o aludido argumento defensivo não foi aventado em embargos de declaração, tampouco no recurso de apelação posteriormente interposto, tendo sido aviado tão somente em ulterior impetração substitutiva de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    As matérias trazidas nestes autos - a primariedade do paciente à época dos fatos, o que permitiria a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; e negativa de prestação jurisdicional - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que aquela Corte “não podia conhecer da matéria ventilada na inicial do writ, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente